Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-07.2012.8.11.0085
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-07.2012.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO À JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – OCORRÊNCIA
-
RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Existindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

J D BOBATO

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
J D BOBATO
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração que, por unanimidade,
acolheu parcialmente o recurso,
tão
somente para sanar a omissão apontada em relação a não enfrentamento da preliminar suscitada em contrarrazões, mantido o resultado do julgamento.

Assevera que o acórdão foi omisso
quanto a preliminar de inovação recursal; quanto a impugnação à juntada de documentos em sede de recurso de apelação; quanto a fixação do termo inicial da prescrição diante do disposto no artigo 8º, § 4º, da Lei Estadual 7.310/2000, e quanto ao argumento de que a execução está lastreada em Certidão de Dívida Ativa emitida em 08.02.2007, inscrita em Dívida Ativa em 21.6.2012 e ajuizada somente em 27.6.2012, não sendo possível, em sede de apelação, o exequente substituir o título executivo pelo contrato de mútuo.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, para o fim
de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do Estado, majorando-se a verba sucumbencial em razão da atuação em grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios – id. 170143697 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
J D BOBATO
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração que, por unanimidade,
acolheu parcialmente o recurso,
tão
somente para sanar a omissão apontada em relação a não enfrentamento da preliminar suscitada em contrarrazões, mantido o resultado do julgamento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão
foi omisso
quanto a preliminar de inovação recursal; quanto a impugnação à juntada de documentos em sede de recurso de apelação; quanto a fixação do termo inicial da prescrição diante do disposto no artigo 8º, § 4º, da Lei Estadual 7.310/2000, e quanto ao argumento de que a execução está lastreada em Certidão de Dívida Ativa emitida em 08.02.2007, inscrita em Dívida Ativa em 21.6.2012 e ajuizada somente em 27.6.2012, não sendo possível, em sede de apelação, o exequente substituir o título executivo pelo contrato de mútuo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Pois bem, quanto a tese de inovação recursal levantada nas contrarrazões, bem como a controvérsia central que é a prescrição, já foram amplamente debatidas no acórdão da apelação e por fim, no acórdão dos embargos, como se vê:

“ (...)

Verifica-se dos autos que na impugnação da exceção de pré executividade a Fazenda Pública Estadual
arguiu a não ocorrência da prescrição do crédito não tributário
, por falta de pagamento da parcela do FUNDEIC, tendo a matéria sido analisada pelo juízo de origem. E em sede de recurso de apelação o ente público reafirma a prescrição do crédito não tributário, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição é a data do vencimento de cada parcela.

O v
oto prolator do v. acórdão reconheceu a parcial prescrição dos créditos, como se vê:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A parte apelante sustenta que ao contrário do que o termo inicial da prescrição não é a data de constituição do crédito, marco que deve ser usado apenas para os créditos tributários. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento de cada parcela, que é a data em que o inadimplemento restou caracterizado e o devedor incorreu em mora.

Inicialmente, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois é decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo nº 81326/2005.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Ne
sse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando o crédito é decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo nº 81326/2005, com 48 parcelas, constituído em 08/02/2007, e que só foram pagas 06 parcelas, considera-se o marco inicial da prescrição a data da inadimplência do contribuinte, isto é, ocorreu em
julho de 2006.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO E DO EXECUTIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO. Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa.

(N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA -

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário, se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas concomitantemente a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. O protocolo de pedido administrativo de parcelamento de débito por parte do contribuinte devedor configura ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do seu débito, a ensejar a interrupção da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário de execução fiscal, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Recurso provido.

(N.U 0004870-55.2008.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Logo, considerando a data do inadimplemento das parcelas e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

06/11/2012
, verifica-se que ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário das seguintes parcelas:

- Das parcelas do período de carência:

. parcelas de nº 7 com vencimento em 10/07/2006 a nº 12 com vencimento 07/12/2006 estão prescritas

- Das parcelas do Período de Amortização

. parcelas de nº 1 com vencimento

06/01/2007 a nº 11 – com vencimento em 02/11/2007 estão prescritas

Em relação aos demais créditos posteriores, ou seja, as parcelas de nº 12 a 36 do período de amortização, estas foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, merece parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública, devendo a execução prosseguir quanto as demais parcelas (parcela 12 até a 36).

(...)”

Portanto, a controvérsia central é a
prescrição do crédito não tributário.

Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 o efeito devolutivo à apelação, dispondo também que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnada, ou quando o juiz acolher apenas um deles.

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a sentença debateu a respeito da prescrição do crédito, razão pela qual, em face do efeito devolutivo da apelação, foi integralmente devolvida a este Tribunal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso em face da inovação recursal.”

P
artindo dessas premissas restou claro que o termo inicial da prescrição é a data do vencimento de cada parcela, eis que é a data do inadimplemento, conforme o estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Quanto a alegação de omissão quanto à juntada de documentos em sede de recurso de apelação, qual seja, a juntada do contrato mútuo, verifica-se
não houve o devido esclarecimento, razão pelo qual passo a enfrentar.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou a execução

em desfavor do ora embargante
,
visando o recebimento de crédito não tributário. Ato contínuo, J D BOBATO apresentou a Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição dos créditos, tese que foi acolhida pelo juízo. Em Segundo Grau, a sentença foi reformada, para dar parcial provimento ao
recurso do Estado de Mato Grosso afastando a prescrição tributária com relação aos débitos das parcelas de nº 12 a 36 do período de amortização, devendo a execução prosseguir em relação a elas; e
provimento ao recurso do ora embargante
,
para determinar que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico, conforme o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo estes incidirem somente sobre os débitos prescritos.

Ocorre que, nos termos do art. 435 do CPC, permite a juntada de documentos novos em fase posterior.

Ademais, o ônus de comprovar a prescrição era da parte embargante, uma vez que caberia a parte executada ter juntado os documentos que comprovassem seu direito, haja vista que em exceção de pré executividade não cabe dilação probatória.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada em relação a não enfrentamento da impugnação à juntada de documentos em sede recursal, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023